Tribunal: TJSP
Processo: 1012210-60.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Indicação médica para internação domiciliar ("home care"). Sentença de parcial procedência, afastando a indenização pelos danos materiais. Recurso de ambas as partes. Inconformismo da requerida. Preliminar de cerceamento de defesa, afastado. Preliminar de nulidade da r. sentença, afastada.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Indicação médica para internação domiciliar ("home care"). Sentença de parcial procedência, afastando a indenização pelos danos materiais. Recurso de ambas as partes. Inconformismo da requerida. Preliminar de cerceamento de defesa, afastado. Preliminar de nulidade da r. sentença, afastada. Negativa abusiva de fornecimento do tratamento domiciliar. Documentação médica que atesta a necessidade de tratamento no regime de 'home care'. Dever de fornecimento do "home care" conforme pedido expresso do médico assistente da autora. Incidência das Súmulas no 90 e 102 deste Tribunal de Justiça. Inconformismo da autora. Indenização pelas despesas com o tratamento. Pretensão de apuração em liquidação de sentença. Não comprovada hipótese de liquidação de sentença. Ausência de especificação e provas das despesas efetivas realizadas. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012210-60.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada CLELIA MATHEUS, é apelado/apelante UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012210-60.2018.8.26.0576 -Voto no 09431
2
Apelação Cível no 1012210-60.2018.8.26.0576
Apte/Apda
: Clelia Matheus
Advogados
: Flavia Costa de Oliveira Almeida (Fls: 18) e outro
Apdo/Apte
: Unimed São José do Rio Preto Cooperativa de Trabalho Médico
Advogados
: Jose Theophilo Fleury Netto (Fls: 93) e outros
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 09431
ig
PLANO DE SAÚDE. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Indicação médica para internação domiciliar (“home
care”). Sentença de parcial procedência, afastando a indenização
pelos danos materiais. Recurso de ambas as partes. Inconformismo
da requerida. Preliminar de cerceamento de defesa, afastado.
Preliminar de nulidade da r. sentença, afastada. Negativa abusiva de
fornecimento do tratamento domiciliar. Documentação médica que
atesta a necessidade de tratamento no regime de 'home care'. Dever de
fornecimento do “home care” conforme pedido expresso do médico
assistente da autora. Incidência das Súmulas no 90 e 102 deste
Tribunal de Justiça. Inconformismo da autora. Indenização pelas
despesas com o tratamento. Pretensão de apuração em liquidação de
sentença. Não comprovada hipótese de liquidação de sentença.
Ausência de especificação e provas das despesas efetivas realizadas.
Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por CLÉLIA
MATHEUS contra UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO. Narra ser beneficiária do plano de saúde fornecido pela requerida e
que, com 82 anos de idade, foi acometida de Parkinson, narrando estar acamada há dois anos,
necessitando de tratamento médico “home care”. Relata que, apesar da requerida fornecer o
atendimento domiciliar desde março/2017, não arca com os custos integrais do tratamento.
Relata a necessidade de assistência 24 horas, sendo que a requerida apenas custeia o serviço
de enfermagem diurno, adimplindo a própria autora o pagamento de duas cuidadoras para
assistência do período noturno. Sustenta, ainda, a obrigatoriedade de a requerida arcar com os
medicamentos, materiais e insumos. Pugna, em tutela de urgência, seja a requerida compelida
a fornecer o atendimento de enfermagem 24 horas, bem como a custear os tratamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012210-60.2018.8.26.0576 -Voto no 09431
3
equipamentos, medicamentos e materiais hospitalares, sob pena de multa diária. Ao final,
pugna seja confirmada a tutela de urgência, e ainda, compelida a requerida a ressarcir as
despesas que a autora teve com o atendimento domiciliar, referentes ao período em que a ré
recusou a cobertura, a ser apurado em regular liquidação de sentença.
Foi concedida em parte a tutela de urgência (fls. 52, 58/59),
seguindo-se a interposição de agravo de instrumento pela autora, ao qual foi dado provimento
para determinar, além da assistência 24h, o fornecimento de medicamentos e insumos
relacionados ao tratamento (fls. 337/349).
Contestação (fls. 76/92). Réplica (fls. 256/260).
A autora postulou o julgamento antecipado do feito (fls.
365/368) e a requerida a dilação probatória com expedição de ofícios e prova pericial (fls.
369/371).
Sobreveio a r. sentença de fls. 372/375, que julgou procedente
em parte a demanda para determinar a continuidade do serviço de home care 24 horas,
acompanhamento
médico,
fisioterapia
global
diária,
acompanhamento
nutricional,
fonoaudióloga, além dos medicamentos, equipamentos e materiais necessários para o
tratamento da paciente, tornando definitiva a liminar concedida; rejeitando o pedido de
indenização por danos materiais, decorrentes das despesas com o tratamento, diante da
ausência de documentos ou comprovantes dos gastos. Ante a sucumbência mínima, condenou
a requerida a arcar com as custas e despesas processuais bem como honorários fixados em
15% do valor da causa atualizado.
Inconformada, recorre a autora (fls. 377/383), objetivando a
revisão e reforma do julgado no tocante ao pleito da indenização pelos danos materiais,
decorrentes das despesas com o tratamento. Sustenta ter sido reconhecido o dever da
requerida de fornecer-lhe o home care, sendo assim, pretende apresentar as provas das
despesas com o home care, o qual não estava sendo fornecido corretamente pela operadora
de saúde, em procedimento de liquidação de sentença. Pugna pela reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012210-60.2018.8.26.0576 -Voto no 09431
4
Inconformada, recorre também a requerida (fls. 387/406),
aduzindo cerceamento de defesa, apontando divergência médica quanto ao quadro clínico da
autora e necessidade de dilação probatória, inclusive com expedição de ofício ao médico
subscritor do laudo de fls. 47 e prova pericial. No mérito, afirma ausência de ilicitude ou
abusividade na negativa do tratamento, vez que já havia fornecido o atendimento domiciliar,
com avaliação médica mensal, enfermagem 12 horas por dia, fisioterapia diária, avaliação
nutricional, aspiração e oxigenoterapia, contudo, não há indicação clínica para equipe de
enfermagem 24 horas, isso porque, a própria indicação do médico assistente refere cuidados
especiais, sem especificar os cuidados técnicos que exigem profissional de enfermagem, ou
seja, os cuidados podem ser supridos por cuidador. Pugna pelo acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa, ou no mérito, a improcedência da ação.
É o relatório.
Os recursos não devem ser providos.
Primeiramente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa,
arguida pela requerida.
Como é sabido, a prova se destina, de maneira precípua, ao
magistrado, a quem cabe, com absoluta exclusividade, o exercício de um prévio juízo de
verossimilhança, relevância e pertinência acerca de cada um dos requerimentos para produção
de provas, independentemente de impugnação pela parte contrária.
Nesse sentido, o artigo 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil admite que o juiz determine as provas pertinentes para a instrução do feito,
indeferindo aquelas inúteis ou protelatórias.
In casu, a produção da prova pretendida pela requerida (perícia)
era desnecessária, o relatório apresentado pelo médico assistente, indicando a necessidade do
tratamento domiciliar é suficiente, não se evidenciando eventual fraude nesta hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012210-60.2018.8.26.0576 -Voto no 09431
5
Ressalte-se, ainda, que o laudo é datado de 2018 e perfeitamente legível, sendo desnecessária
a expedição de ofício ao médico subscritor para esclarecimentos (fls. 47).
Ademais, como já decidiu este Egrégio Tribunal:
“Inexistindo indícios de dolo, fraude ou má-fé, como, no caso, inexistem, o
relatório do médico assistente (fls. 25/26), profissional habilitado para tanto,
é prova suficiente para delimitar o escopo do atendimento domiciliar por ele
prescrito, sendo despicienda a prova pericial pretendida pela apelante, a
teor do art. 130, do CPC/73 (aplicável ao caso tendo em vista a data de
prolação da sentença).
Ademais, o exame da prova documental produzida confirma ser ela
suficiente para a resolução da lide, autorizando o julgamento antecipado, ex
vi do art. 330, I, do CPC/73.
Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença, inexistindo violação
ao art. 5°, LV, da CF.”1.
Assim, não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez
que o Juiz de primeiro grau articulou todas as razões que levaram à formação do seu
convencimento.
De fato, o Juízo de origem indicou adequadamente os motivos
que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e precisa as questões relevantes
do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese.
Lembra-se, a propósito, que o juiz da causa não está obrigado a
responder a toda e qualquer indagação das partes, mas tão só aquelas “capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, consoante estabelece claramente o artigo 489, §
1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE DECISÃO OBJETIVA E SUCINTA,
PORÉM
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA.
PRELIMINAR
1 TJSP; Apelação 1013422-27.2014.8.26.0554; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2017; Data de Registro:
16/03/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012210-60.2018.8.26.0576 -Voto no 09431
6
REJEITADA. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE
MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO INDICADO À
PATOLOGIA QUE ACOMETE A AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE O
MEDICAMENTO É IMPORTADO E NÃO GOZA DE REGISTRO JUNTO À
ANVISA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJSP, TODAVIA, QUE VÊM
SE ORIENTANDO PELO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS
CLÁUSULAS DE EXCLUSÃO DE COBERTURA NESSA HIPÓTESE.
PRECEDENTES DO STJ E SÚMULAS No. 100 E 102 DO TJ/SP.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.(TJSP - Apelação no
1019735-51.2014.8.26.0506 - Relator(a): Vito Guglielmi; Comarca:
Ribeirão Preto; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 15/02/2017; Data de registro: 15/02/2017).
Cabe ressaltar, ainda, que a adoção de fundamento contrário ao
preconizado pela apelante não constitui falha de fundamentação a ensejar a pretendida
nulidade do julgado.
Não há como se falar, portanto, em prestação jurisdicional
lacunosa ou deficitária, apenas pelo fato de a sentença recorrida ter decidido em sentido
contrário à pretensão da recorrente.
Passando-se ao mérito, é notório que o serviço de saúde
domiciliar não só se destaca por atenuar o sofrimento do paciente, pois assistido com mais
conforto e solidariedade humana, bem como afasta os riscos de infecções e doenças
hospitalares, além de ser mais vantajoso para o paciente com a redução de custos, sem a
internação em hospital.
Como bem destacado pelo Ilustríssimo Desembargador
Francisco Loureiro:
“O home care traz vantagens a ambas as partes, e nada mais é do que forma
especial de internação na qual se proporciona ao paciente tratamento
semelhante ao que receberia se estivesse internado, a menor custo e sem
riscos adicionais à saúde, e não mera comodidade ao enfermo” (AI n°
455.168-4/4-00, Rel. Des. Francisco Loureiro).
No caso dos autos, houve indicação médica concluindo pela
necessidade do tratamento com estrutura domiciliar (fls. 47).
Ademais, é evidente que os procedimentos indicados são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012210-60.2018.8.26.0576 -Voto no 09431
7
essenciais para a manutenção da vida da paciente, que diante da gravidade do seu estado de
saúde e da limitação de movimentos, necessita que os mesmos sejam realizados em ambiente
domiciliar, conforme constou na r. sentença:
“No tocante às condições de saúde da parte autora, verifica-se nos
documentos juntados ao processo que há recomendação médica expressa
que a parte autora necessita de cuidados especiais por vinte e quatro (24)
horas, conforme parecer médico (fls. 47) emitido pelo dr. Hamilton L. X.
Funes, CRM 37616.
As fotografias juntadas a fls. 26 bem demonstram o estado da autora,
evidenciando que necessita de cuidados a serem prestados por profissionais
de áreas específicas, já que há necessidade de cuidados com cânula de
traqueostomia, curativos calcâneos, fisioterapia, fonoaudiologia para
deglutição e etc. Dispensável, diante de tal quadro, a realização de perícia
médica.” (fls. 373).
Ademais, aplicável a legislação consumerista na hipótese
(Súmula 608 do STJ), assim, eventual argumento de que a internação domiciliar, nos moldes
prescritos pelo médico, não estaria prevista contratualmente, também deve ser afastado, pois a
cláusula restritiva ofende o princípio da razoabilidade, caracterizando abusividade descrita
pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por instituir desvantagem exagerada ao
consumidor, além de obrigações incompatíveis com a boa-fé e a equidade.
Outrossim, a recusa da apelante em fornecer a cobertura do
atendimento à autora conforme prescrito pelo médico, revela-se abusiva e iníqua, estando esta
questão sumulada por este Tribunal de Justiça, consoante as Súmulas 90 e 102:
“Súmula 90: Havendo expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida
na avença, que não pode prevalecer”.
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Dessa forma, é evidente que a negativa de cobertura contratual
dos procedimentos indicados pelo médico viola ambas as súmulas supracitadas.
Sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012210-60.2018.8.26.0576 -Voto no 09431
8
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
CONVERSÃO
EM
ATENDIMENTO
MÉDICO
DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE. SERVIÇO DE HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL
OBSTATIVA.
ABUSIVIDADE.
SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA
DO
TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVAMENTO DAS
PATOLOGIAS. GRANDE AFLIÇÃO PSICOLÓGICA. 1. Ação ordinária que
visa a continuidade e a prestação integral de serviço assistencial médico em
domicílio (serviço home care 24 horas), a ser custeado pelo plano de saúde
bem como a condenação por danos morais. 2. Apesar de os planos e seguros
privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as
operadoras da área que prestam serviços remunerados à população
enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de
consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras
do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ambos instrumentos
normativos incidem conjuntamente, sobretudo porque esses contratos, de
longa duração, lidam com bens sensíveis, como a manutenção da vida.
Incidência da Súmula no 469/STJ. 3. Apesar de, na Saúde Suplementar, o
tratamento médico em domicílio não ter sido incluído no rol de
procedimentos mínimos ou obrigatórios que devem ser oferecidos pelos
planos de saúde, é abusiva a cláusula contratual que importe em vedação da
internação domiciliar como alternativa de substituição à internação
hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé,
colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada
(art. 51, IV, da Lei no 8.078/1990). Precedentes. 4. O serviço de saúde
domiciliar não só se destaca por atenuar o atual modelo hospitalocêntrico,
trazendo mais benefícios ao paciente, pois terá tratamento humanizado junto
da família e no lar, aumentando as chances e o tempo de recuperação,
sofrendo menores riscos de reinternações e de contrair infecções e doenças
hospitalares, mas também, em muitos casos, é mais vantajoso para o plano
de saúde, já que há a otimização de leitos hospitalares e a redução de
custos: diminuição de gastos com pessoal, alimentação, lavanderia,
hospedagem (diárias) e outros. 5. Na ausência de regras contratuais que
disciplinem a utilização do serviço, a internação domiciliar pode ser obtida
como conversão da internação hospitalar. Assim, para tanto, há a
necessidade (i) de haver condições estruturais da residência, (ii) de real
necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico
do paciente, (iii) da indicação do médico assistente, (iv) da solicitação da
família, (v) da concordância do paciente e (vi) da não afetação do equilíbrio
contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar
por dia não supera o custo diário em hospital. [...]. 7. Recurso especial não
provido. (STJ - REsp 1537301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
18/08/15,
DJe 23/10/15).(grifamos). De outra ponta, no que tange aos argumentos da
requerida/apelante quanto à responsabilidade da família em contratar cuidador para realizar os
atendimentos não técnicos, é certo que cabe ao profissional da área a indicação do tratamento
e os procedimentos adequados ao seu paciente, não se admitindo interferência do
convênio/seguradora para este fim, sob pena de violar o próprio objeto contratado, qual seja, a
proteção da vida e da saúde do segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012210-60.2018.8.26.0576 -Voto no 09431
9
Sendo assim, a operadora não pode estabelecer o tratamento a
que o paciente deve se submeter para o alcance da cura, ou o bem-estar no tratamento da
doença, e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico que assiste a paciente.
Por fim, ressalta-se que não é possível alegar que o direito à
saúde é dever exclusivo do Estado, uma vez que, ao oferecer um plano de saúde que, em tese,
seria melhor que a assistência por ele prestada, a operadora assumiu a obrigação de garantir
integralmente os cuidados necessários ao tratamento das doenças previstas contratualmente.
Neste sentido:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Autor idoso e portador de Mal de Alzheimer e
Mal de Parkinson. Necessidade de atendimento domiciliar pelo sistema
"home care". Alegação de ausência de necessidade do tratamento. Escolha
da melhor técnica a ser aplicada que deve ser feita pelo corpo clínico que
assiste o beneficiário e não pelo plano de saúde. Direito à saúde que deve
ser preservado. Inteligência da Súmula 90 do TJSP. Ré que, ao oferecer o
plano de saúde, assumiu a obrigação do Estado em garantir o direito à
saúde do autor. Sentença reformada. Recurso provido.” (Relator(a): José
Joaquim dos Santos; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 12/04/2016; Data de registro:
18/04/2016).
Dessa forma, a pretendida exclusão do custeio integral do
tratamento, somente poderia ser acolhida se houvesse manifesto descompasso entre a moléstia
e o atendimento proposto, o que não é o caso dos autos, sendo assim, persiste a obrigação de
fornecimento do “home care” nos moldes da r. sentença.
Contudo, sem razão a parte autora ao pretender a reparação dos
danos materiais a serem comprovados em liquidação de sentença. Em análise dos autos, não
se trata de hipótese do artigo 509 do CPC/152, em qualquer dos seus incisos, conforme
disposto na r. sentença:
“Por fim, o pedido de perdas e danos não merece vingar, pois a autora não
trouxe aos autos quaisquer documentos ou comprovantes de gastos que
mencionou na inicial, tampouco comprovou a contratação particular de
2 Artigo 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a
requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado
pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver
necessidade de alegar e provar fato novo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012210-60.2018.8.26.0576 -Voto no 09431
10
home care. A liquidação por arbitramento se destina a fatos já comprovados
no processo, ao menos delimitados, até mesmo para permitir o exercício do
contraditório, observando que, segundo alegação da autora, cuida-se de
fatos pré existentes ao ajuizamento da ação.” (fls. 374).
Ainda que insista a autora que pretendia a liquidação pelo
procedimento comum, e não por arbitramento conforme constou no julgado, certo é que não
há fato a ser comprovado, eventuais despesas que a parte autora pretendia ser ressarcida
deveriam ter sido demonstradas quando da propositura da demanda e, eventualmente,
complementadas no curso da ação.
Sendo assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante a sucumbência experimentada em grau recursal, majoro os
honorários advocatícios para 16% do valor atualizado da causa, nos termos do disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos.
ANA MARIA BALDY
Relatora